Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-88.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002646-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ADEIRTON MARLEI DA SILVA ROMA (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ADEIRTON MARLEI DA SILVA ROMA registrado(a) civilmente como ADEIRTON MARLEI DA SILVA ROMA - CPF: 698.504.531-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – DESATENÇÃO DA PARTE AUTORA À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A SENTENÇA VIOLA PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE DO PROCESSO – EXCESSO DE RIGOR E DO FORMALISMO -

INOCORRÊNCIA – MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de recolhimento das custas judiciais quando devidamente intimado é caso de preclusão temporal e resulta na extinção do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 1002646-88.2022.8.11.0041 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE ADEIRTON MARLEI DA SILVA ROMA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proposto pelo apelante contra

ADEIRTON MARLEI DA SILVA ROMA, considerando não ter a parte autora cumprido “a determinação (para recolhimento das custas de ingresso), não obstante devidamente intimada da decisão”, não tendo promovido, portanto, “o impulso necessário à prestação jurisdicional, consistente no dever de recolhimento das custas judiciais”, com apoio “nos artigos 290, 321 e 485, inc. I, todos do CPC”, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, deixando de impor custas e honorários (Id. nº 142910751 - págs. 1-2).

O Banco apelante sustenta que a nobre julgadora, poderia ter intimado o apelante acerca do cumprimento da solicitação, isso em atenção ao princípio da economia processual, abandonando o apego ao formalismo e buscando um julgamento adequado ao conflito instaurado. Aduz que uma vez mantida a sentença no estado em que se encontra, estará em clara contradição aos princípios da celeridade e economia processual, bem como ao princípio da instrumentalidade das formas.

Afirma que para se caracterizar o abandono processual é indispensável à presença do elemento subjetivo, do
animus
de abandonar a causa, o que não se verifica no presente caso, posto que o apelante estava em diligências internas para fins de o endereço para localização da parte e do veículo, pois o seu interesse é dar continuidade à ação.

Ao final, pugna pela anulação da sentença impugnada (ID nº 142910752 - págs. 1-11)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelante ajuizou ação de busca e apreensão contra o devedor/apelado com apoio nas regras do Dec.-lei nº 911/1969, mas, como a inicial veio desacompanhada do comprovante de pagamento das custas de ingresso, a decisão vinculada ao ID nº 142910747 - págs. 1-2 determinou fosse o autor intimado para
“para efetuar recolhimento da referida guia e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção.”

A sentença apelada afirma que o Banco/autor/apelante foi intimado dessa decisão, mas ignorou a determinação, daí porque, na sequência, sobreveio a sentença que determinou o mero cancelamento burocrático da distribuição da ação, inclusive, como de rigor, sem imposição de ônus sucumbenciais.

O art. 290 do CPC estabelece que será
“cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – DESATENÇÃO DA PARTE AUTORA À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A SENTENÇA VIOLA PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de recolhimento das custas judiciais quando devidamente intimado é caso de preclusão temporal e resulta na extinção do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.”
(TJ-MT 10000712420228110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022).

E ainda, precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC- DEMANDA POSTULANDO COMPLEMENTAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Extinção do processo pelo recolhimento intempestivo das custas iniciais. Cancelamento da distribuição ante a inércia da parte, intimada por duas vezes através de nota de expediente, deixando de providenciar o recolhimento das custas no prazo legal. Intimação da parte prescindível para fins de aplicação da penalidade prevista no artigo 257 do CPC. Precedentes da Corte Especial. Manutenção do provimento hostilizado por seus próprios fundamentos. 2. Agravo regimental desprovido.

O Banco/apelante não balbucia uma única linha nos argumentos vertidos no apelo, para tentar justificar o não recolhimento das custas e despesas de ingresso, fazendo apenas um giro retórico em torno do problema central, mas sem feri-lo em qualquer momento, para tentar reverter o cancelamento da distribuição em nome dos
“princípios da efetiva prestação jurisdicional e da economia e celeridade processual”, afirmando que a prevalência da sentença malferirá as normas fundamentais dos arts. 6º e 139, IX, do CPC
”.

E, sobre a falta de recolhimento das custas de ingresso, o que seria possível dizer? Não sabemos, porque, quanto a esse ponto essencial do problema, nenhum pio foi dito pelo Banco, e cujo silêncio a respeito nas razões recursais poderia até mesmo justificar o não conhecimento do apelo à falta de dialeticidade.

Isto posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022